Tribunal: STF
Processo: ARE 1421920
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDoc 41) interposto em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte, assim ementado (eDoc 40, p. 1):



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.03.2023. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 



    1. O Tribunal de origem, ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição da República, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo, julgou a causa em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4).



    2. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes.



    3. Não procede a pretensão de manutenção da alíquota de contribuição, tendo em vista que não há direito adquirido a regime jurídico, conforme orientação desta Corte.



    4. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARERG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    5. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, §2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, a teor do art. 98, § 3º, do CPC. 



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso não merece conhecimento. 



    Com efeito, nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra acórdão de Turma ou do Plenário. 



    Ademais, é inaplicável o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que não cabe agravo regimental contra acórdão do Plenário ou de Turma, e, por se tratar de erro grosseiro, não é possível a conversão do agravo regimental em embargos de declaração. Precedentes. 2. Agravo regimental não conhecido.” (ARE 680.977-AgR-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.11.2017, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que não cabe agravo regimental contra acórdão do Plenário ou de Turma. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal ante a ocorrência de erro grosseiro. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido e determinada a certificação do trânsito em julgado do acórdão que rejeitou os embargos de declaração.” (ARE 1.229.722-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.06.2020, grifei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra acórdão de Turma ou Pleno. De outra parte, em se tratando de equívoco flagrante, não há que ser o agravo convertido em embargos de declaração. 2. Agravo regimental não conhecido. Determinada a certificação do trânsito em julgado do acórdão ora agravado” (ARE 1.201.026-AgR-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.02.2021, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - É manifestamente incabível a interposição de agravo regimental para impugnar acórdão proferido por qualquer dos órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Turma ou Plenário). II - Agravo regimental não conhecido” (ARE 1.260.103-ED-AgRED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Segunda Turma, DJe 1º.09.2023, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental. 



    Publique-se.



    Brasília, 06 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente